Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Mandado de segurança. Averbação de indisponibilidade de imóveis. Decisão da Justiça de outra unidade federativa remetida por ofício à Corregedoria de Justiça do TJDFT. Ofício expedido pela Corregedoria comunicando a decisão à Serventia extrajudicial, para as providências devidas. Indisponibilidade averbada na matrícula dos imóveis. Impetração fundamentada na necessidade de carta precatória. Princípio da instrumentalidade das formas. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.